Tribunal: TJPA
Processo: 0024643-55.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024643-55.2019.8.14.0401

APELANTE: ROMEU CORREA DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 180, CAPUT, C/C O ART. 69, AMBOS DO CP. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
RECEPTAÇÃO CULPOSA
. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II - No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do apelante, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROMEU CORREA DA CUNHA
,
inconformado com a condenação à
pena de três anos de reclusão, em regime semiaberto, mais vinte dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e art. 180, caput, c/c o art. 69, ambos do CP,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

A defesa requereu a absolvição do apelante no crime de receptação, sob o argumento que insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de receptação dolosa para o crime de receptação culposa. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...]
Narra a denúncia que no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 19h20min, na Trav. Honório José dos Santos, entre Ruas São Miguel e São Silvestre, bairro do Jurunas, o acusado ROMEU CORREA DA CUNHA, foi flagrado conduzindo uma motocicleta Honda Titan, CG 150, cor prata, ano 2015, placa QDR-3294 adulterada, com registro de furto junto aos órgãos de trânsito, e em poder de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Rossi, numeração D868441, contendo 03 (três) munições não deflagradas de mesmo calibre, sem autorização ou em desacordo com as determinações legais e regulamentares, tratando-se de uma arma de fogo que teve seu potencial lesivo comprovado por perícia.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, no dia e horário acima mencionados, policiais militares estavam em motopatrulhamento, no bairro do Jurunas, quando avistaram o denunciado trafegando em atitude suspeita, razão pela qual o abordaram e, durante a revista pessoal, foi encontrada a supracitada arma de fogo, sendo que, em seguida, ao consultarem o sistema Sistrânsito, constataram ainda que a motocicleta conduzida pelo réu possuía registro de furto, bem como sinais de adulteração na placa, visto que a mesma não condizia com a que tinha sido vinculada ao chassi da motocicleta, revelando-se que a placa verdadeira era QDT-4411.

Narra, por fim, a denúncia, que os bens foram apreendidos e o acusado foi levado à delegacia, onde a motocicleta foi devolvida para a vítima do furto anterior. [...]”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

A Defesa, conforme acima relatado, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de receptação culposa.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade do crime cometido pelo apelante, se encontra comprovado pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e pelo Boletim de Ocorrência registrando o furto da motocicleta utilizada pelo réu.

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo.

O policial Rodolpho Rodrigo Saraiva Lima, um dos policiais que participou da prisão em flagrante do acusado, aduziu judicialmente que estava realizando ronda juntamente com sua guarnição, pelo bairro do Jurunas, ocasião em que avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta na contramão e resolveram abordá-lo. Disse ainda que durante a abordagem constataram que o acusado estava portando uma arma de fogo, calibre 38, com 03 (três) munições, sem autorização para tanto, motivo pelo qual o conduziram à delegacia, onde foi descoberto que a motocicleta que o réu conduzia apresentava registro de furto e a placa que estava sendo utilizada era clonada.

Nesse mesmo sentido é o depoimento judicial da testemunha Fábio Henrique da Silva Teobaldo, outro policial militar que participou da prisão em flagrante do réu.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Ademais, sabe-se que o crime de receptação é de difícil comprovação, pelo fato de se tratar de elemento subjetivo do tipo de difícil percepção, qual seja, que o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

No entanto, apreendido o bem na posse no réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, fato que a defesa restou silente.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 180, do CP, as teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/08/2023